Tribunal: TJPA
Processo: 0814666-74.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814666-74.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ. SEM RAZÃO. FATO FOI DEVIDAMENTE ABORDADO PELA DECISÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NESSA PARTE. DESPROPORCIONALIDADE E O EXCESSO DA MULTA DIÁRIA APLICADA. NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO. OMISSÃO. APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, MAS SEM OS EFEITOS INFRINGENTES.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.

2– Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
inter
posto pelo
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
em face do Acórdão, por meio do qual conheci do recurso e neguei provimento,
nos autos de Ação Civil de Improbidade Administrativa (processo n.º 0800179- 12.2020.8.14.0105), movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Inconformado, o embargante alega,
que o acórdão foi omisso ao não abordar a alegação de desproporcionalidade das astreintes.

Aduz ainda que deixou de observar que a Municipalidade possui a condição de Fazenda Pública, possuindo premissas específicas no que se refere à intimação.

Ante esses argumentos, requer que os presentes embargos de declaração sejam conhecidos e, ao final, acolhidos.

Foram apresentadas contrarrazões id. 13412126.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso em tela, sobre a suposta omissão do Juízo ao desconsiderar a condição de Fazenda Pública da Municipalidade, não apenas tal fato foi devidamente debatido e fundamentado na decisão, como a própria fundamentação utilizada faz menção específica à prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública, elucidando que, nos termos do art. 183, §1°, do CPC, essa pode ocorrer por meio eletrônico. Como se pode ver no acórdão embargado,
in verbis:

“A respeito da intimação eletrônica do ente público
, há decisões no Superior Tribunal de Justiça que se alinha ao caso em exame:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ICMS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. O recorrente não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. 2. Não tendo sido combatidos os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
3. O entendimento sobre a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública é protegida pela atual legislação processual, a qual confere, expressamente, o direito a todas as unidades federativas e entes públicos. 4. O Código de Processo Civil/2015 prevê ser possível a intimação pessoal por meio eletrônico, baseando-se no princípio da duração razoável do processo a fim de acelerar a tramitação
. 5. O Tribunal de origem foi categórico em afirmar que não há nulidade do julgamento por cerceamento do direito de defesa. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 6. No mérito, o fundamento central da controvérsia é de cunho eminentemente amparado em legislação local, a saber, Lei Complementar Estadual 27/1999. Destaca-se a inviabilidade da discussão em Recurso Especial acerca de suposta afronta a matéria local, sendo defesa sua apreciação pelo STJ. Aplicação, por analogia, da Súmula 280/STF, in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário." 7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 8. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1777429/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)”.

Assim, inexiste omissão no que se refere a suposta nulidade da intimação.

Por sua vez, no que se refere a alegação de desproporcionalidade do valor das astreintes, compulsando os autos, de fato, o referido argumento não foi abordado, seja nos autos do Agravo de Instrumento ou no Agravo Interno, pelo que os presentes aclaratórios merecem ser acolhidos apenas no que se refere a omissão relativa ao valor da multa.

Ocorre que não deve prosperar a alegação de não cabimento das astreintes em face da Fazenda Pública, visto que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a multa diária pode ser aplicada como meio executivo em face da Administração Pública.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA ANULADA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DE TODAS AS ALEGAÇÕES. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA AINDA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL ADESIVO PREJUDICADO. I - Na origem trata-se de execução de título judicial em desfavor do Município de Volta Redonda, objetivando a execução da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença do processo coletivo n. 0003570-25.1999.8.19.0066. Na sentença julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal a quo a sentença foi reformada, dando provimento ao pedido. II -
O C. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de "ser cabível a cominação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa" (REsp 1664327/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08-08-2017, DJe 12-09-2017). Há, inclusive, recurso especial repetitivo no mesmo sentido (REsp 1474665/RS).
III - Por outro lado, o §1º, I, do art. 537 do CPC/2015 autoriza ainda que o juiz exclua a multa fixada pelo descumprimento de decisão judicial. IV - No caso dos autos, a Corte de origem anulou a sentença que havia excluído a multa, determinando-se o prosseguimento do andamento da execução. Considerando que a sentença foi anulada e que o debate relacionado a prescrição não foi realizado ainda nas instâncias ordinárias, devem os autos retornar ao juízo da execução, tal como determinado no acórdão recorrido para a análise de todas as alegações das partes, inclusive da alegação de prescrição, que não foi prequestionada. V - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido. Recurso especial adesivo prejudicado.

(STJ – Agravo em Recurso Especial: AREsp 1936126/RJ. Órgão Julgador: T2 – Segunda Turma. Julgamento: 07 de fevereiro de 2023. Publicação: DJe 10/02/2023. Relator: Min. Francisco Falcão) (Grifo nosso)

No que se refere ao valor das astreintes, ao contrário do que sustenta o Embargante, não há desproporcionalidade no valor arbitrado. Em verdade, nos recursos interpostos pelo Município, este afirma que a multa foi fixada no valor de R$-10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$-100.000,00 (cem mil reais).

No entanto, conforme se extrai da decisão ID 19092845 dos autos principais, foi aplicada multa diária de R$1.000,00 (um mil reais):

“Defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ, no prazo de 10 dias, que se adeque ao TAG nº 110/2016/TCM-PA, na matriz 2020, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, devendo a comprovação ser feita nos autos do processo. A intimação do Município deve ser feita na pessoa do Procurador Municipal ou Prefeito Municipal”.

Portanto, não há o que se falar em medida desproporcional e excessiva da multa diária aplicada ao embargante.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração
, tão somente para sanar o vício apontado, aperfeiçoando e adequando a prestação jurisdicional,
sem, contudo, atribuir efeitos infringentes
, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 07/08/2023